Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RESP 1.955.539/SP (TEMA 1137). SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALTA DE SUBSIDIARIEDADE DAS MEDIDAS ATÍPICAS. DECISÃO MANTIDA.
1 – Adotadas as medidas executivas típicas e tendo tais providências se revelado infrutíferas, mostram-se possíveis, em tese, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, como determinação tendente a compelir a parte Devedora a pagar, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que confere ao Magistrado o poder de, na direção do processo, “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
2 – Conforme orientação jurisprudencial extraída do REsp 1.955.539/SP (Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJEN de 24/12/2025), julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1137), as medidas atípicas de coerção são cabíveis desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) a medida seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à vigência temporal da medida.
3 – A subsidiariedade das medidas atípicas não ficou constatada no caso concreto, uma vez que a Exequente não demonstrou providências para a localização de bens penhoráveis, restringindo-se a apenas requerer diligências inócuas ou repetidas ao Juízo. É descabido substituir a incumbência do Credor de buscar bens pela pressão sobre o Devedor. Além disso, as medidas coercitivas de suspensão da CNH e de apreensão de passaporte do Executado gerariam ônus para a parte sem qualquer efetividade, não havendo proporcionalidade nem razoabilidade.
Agravo de Instrumento desprovido.